Tribunal: TJBA
Processo: 8011164-84.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011164-84.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: JOSÉ VALDEZ SANTOS GÓES

Advogado(s)
:
LAINE SACRAMENTO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, reconhecendo a abusividade da taxa de juros aplicada e determinando a adequação à taxa média de mercado. O apelante alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação, inexistência de abusividade e excesso no arbitramento dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se a sentença recorrida é nula por ausência de fundamentação;
(ii) estabelecer se os juros remuneratórios contratados são abusivos;
(iii) determinar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença é válida, pois está devidamente fundamentada, sendo suficiente a fundamentação sucinta, não se confundindo com ausência de motivação (CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489).

4.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula 297/STJ, autorizando a revisão de cláusulas abusivas e mitigando o princípio do pacta sunt servanda.

5.

A revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que demonstrada a abusividade que coloca o consumidor em desvantagem exagerada (CDC, art. 51, § 1º; STJ, REsp 1.061.530/RS, repetitivo).

6.

A estipulação de juros acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central não caracteriza, por si só, abusividade, mas serve como parâmetro útil para aferição. No caso, o contrato fixou taxa de 23% a.m. (1.099,12% a.a.), muito superior à média de marcado de 5,01% a.m. (79,87% a.a.), o que caracteriza onerosidade excessiva.

7.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de adequação dos juros à taxa média de mercado, quando configurada a abusividade (AgInt no REsp 1979175/RS; AgInt no REsp 1702031/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fundamentação sucinta da sentença é suficiente para atender ao art. 93, IX, da CF/1988, não configurando nulidade.

2.

A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que demonstrada abusividade em confronto com a taxa média de mercado.

3.

A taxa de juros contratual de 23% a.m. (1.099,12% a.a.), superior à média de mercado de 5,01% a.m. (79,87% a.a.), caracteriza abusividade e deve ser limitada à média divulgada pelo Banco Central.

4.

Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido, quando este for mensurável, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 93, IX; CDC, arts. 6º, IV, V e VI, e 51, IV e § 1º; CPC, arts. 85, § 2º, 489, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei 4.595/1964; Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura).

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 297, 382, 530 e 381; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.11.2020, DJe 10.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1979175/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.05.2022, DJe 18.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1702031/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.03.2021, DJe 06.04.2021; TJ-BA, Apelação 8017729-16.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, publ. 23.11.2023; TJ-BA, Apelação 8008307-22.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, publ. 10.11.2022; TJ-BA, Apelação 0328265-04.2012.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, Quinta Câmara Cível, publ. 04.02.2021; TJ-DF, EDcl na Apelação 0715258-73.2019.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6ª Turma Cível, j. 07.10.2020, publ. 21.10.2020; TJ-CE, AgInt na Apelação 0905557-78.2012.8.06.0001, Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos, 4ª Câmara Direito Privado, j. 13.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8011164-84.2023.8.05.0103

da Comarca de Ilhéus/BA, em que figuram como Apelante

CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como Apelada
JOSÉ VALDEZ SANTOS GÓES
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA